Tribunal: STF
Processo: AI 153293
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL em Agravo de Instrumento.
          Recurso      Extraordinário.     Reexame      de     prova.
Inadmissibilidade. Súmula 279.
          Recurso extraordinário obstado porque, para dissentir-se da
decisão das instancias ordinarias que concluiram, com base nas provas
coligidas,  não ser  a agravante  destinataria do  artigo 19 do ADCT,
seria  necessario reexame  de matéria  fatica. Impossibilidade de, na
instância extrema, proceder-se a tal reexame.
          Agravo Regimental improvido.